Tribunal: TJES
Processo: 5000672-03.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000672-03.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ILDO DIAS DE MEDEIROS e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000672-03.2023.8.08.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: ILDO DIAS DE MEDEIROS E ANA PAULA DA SILVA ALMEIDA MEDEIROS

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO CDC A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do banco por falhas na prestação do serviço relacionado a contrato de financiamento imobiliário frustrado, condenando-o à restituição em dobro de valores descontados indevidamente dos apelados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

2. O recurso busca a reforma da sentença quanto à condenação por dano moral e à forma de devolução dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes da negativa injustificada de formalização de financiamento imobiliário; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade objetiva do banco decorre do art. 14 do CDC, sendo o serviço defeituoso ao não fornecer a segurança esperada pelo consumidor, sobretudo diante da ausência de justificativa plausível para a demora na formalização do contrato.

5. Nos termos da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, e a Súmula 479 do STJ estabelece a responsabilidade objetiva por danos decorrentes de fortuito interno, incluindo fraudes e falhas na prestação dos serviços bancários.

6. O banco apelante demorou aproximadamente cinco meses para resolver questão envolvendo suposta irregularidade na assinatura do vendedor, ocasionando aumento da taxa de juros, elevação do valor da parcela e inviabilização do contrato de financiamento, gerando prejuízo aos apelados.

7. Após o cancelamento do negócio, o banco efetuou cobrança indevida de taxa de avaliação no valor de R$ 3.470,27 e realizou descontos indevidos no valor de R$ 617,43, o que totalizou R$ 4.087,70, ensejando a restituição em dobro conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e a tese fixada no EREsp 1.413.542/RS (STJ).

8. Os pagamentos indevidos ocorreram após 30/03/2021, sendo aplicável a repetição do indébito em dobro, com correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação até 01/09/2024, e, a partir de então, correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC-IPCA, conforme Lei nº 14.905/2024.

9. O dano moral configura-se pelo transtorno relevante gerado pela frustração da aquisição do imóvel, atraso injustificado e cobrança indevida, superando o mero aborrecimento, sendo devida a indenização.

10. O valor da indenização por dano moral deve ser reduzido de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, por se mostrar suficiente à reparação e à função pedagógica, com correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação até 01/09/2024, e, após, correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC-IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação do serviço que inviabilizam contrato de financiamento e ensejam prejuízos ao consumidor.

2. A cobrança de taxa de avaliação e descontos indevidos após o cancelamento da operação configuram conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. A indenização por dano moral decorrente de frustração contratual deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, sendo corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros moratórios desde a citação.

4. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária e os juros moratórios devem observar, respectivamente, o IPCA e a taxa SELIC-IPCA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI; 14, caput e §1º; 42, parágrafo único; CC, art. 405; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmula 362; TJ-MT, Ap. Cív. 0000245-11.2013.811.0022; TJ-AM, AI 4002858-50.2020.8.04.0000; TJ-RJ, AI 0060811-91.2018.8.19.0000.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ____ de ____ de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5000672-03.2023.8.08.0006

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELAD
O
S
: ILDO DIAS DE MEDEIROS
E
ANA PAULA DA SILVA ALMEIDA MEDEIROS

R
ELATOR:
DES
.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” (CDC, art. 14).

Além disso, o por expressa disposição legal, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: (I). o modo de seu fornecimento; (II). o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; e (III). a época em que foi fornecido (CDC, art. 14, §1º, incisos I, II e III).

Ademais, a S
úmula 297 do STJ
consolidou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor incide sobre as instituições financeiras, reconhecendo a aplicação das normas protetivas do CDC nas relações entre bancos e clientes:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

No mesmo sentido, conforme a Súmula nº
479 do STJ
as instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva pelos prejuízos decorrentes de fortuito interno, notadamente em situações envolvendo fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Os apelados, sogro e nora, alegam que o primeiro auxiliou a segunda e seu filho na aquisição de um imóvel em 2021, pelo valor de R$ 255.000,00, mediante financiamento junto ao banco apelante.

Todos os requisitos exigidos pela instituição financeira foram devidamente cumpridos, contudo o banco questionou a autenticidade da assinatura do vendedor, sem apresentar justificativa plausível, demorando aproximadamente cinco meses para solucionar a questão em razão da dificuldade de localização do proprietário.

Esse atraso ocasionou o aumento da taxa de juros, elevando o valor da parcela de R$ 2.937,00 (dois mil, novecentos e trinta e sete reais) para R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) o que inviabilizou a formalização do contrato.

Diante disso, os apelados encaminharam carta de cancelamento em 11/05/2022.

Todavia, mesmo após o envio da comunicação e sem que houvesse qualquer pagamento, o banco exigiu o montante de R$ 3.470,27 (três mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e sete centavos) a título de avaliação do imóvel.

Ademais, efetuou descontos do empréstimo no valor de R$ 617,43 (seiscentos e dezessete reais e vinte e três centavos).

Estes valores somados, totalizaram o valor histórico de R$ 4.087,70 (quatro mil e oitenta e sete reais e setenta centavos).

Deste modo, os apelados têm direito à repetição do indébito, conforme o Parágrafo único, do art. 42, do CDC:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Averbe-se que de acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Esse entendimento, no entanto, por modulação de efeitos também aprovada no mesmo julgamento, somente é aplicável às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente (30/03/2021).

Por conseguinte, a devolução dos valores descontados indevidamente nos benefícios previdenciários até 29/03/2021 deverá ocorrer de forma simples e as quantias cobradas a partir de 30/03/2021 serão restituídas em dobro, abatidos os valores comprovadamente creditados na conta do consumidor.

No caso, o pagamento indevido da taxa de avaliação do imóvel ocorreu em 10/05/2022 e os descontos indevidos ocorreram e os descontos indevidos ocorreram em 04/04/2002, 18/04/2022 e 12/05/2022, sendo que a repetição do indébito é em dobro.

Por outro lado, presente a existência do dano moral decorre tendo em vista que o atraso do apelante obrigou os apelados a cancelaram contrato de financiamento de imóvel diante do aumento do valor das parcelas, bem como porque o apelante exigiu o recebimento da quantia de 3.470,27 (três mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e sete centavos) a título de avaliação do imóvel, fatos que ultrapassam o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

Todavia, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve se reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se suficiente para indenizar a apelado e servir como inibidor da repetição da prática pelo apelante, sendo que em se tratando de indenização por danos morais a correção monetária incide desde do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e os juros de mora incidem desde a citação (CC, art. 405) tendo em vista que se trata de relação contratual.

Desse juízo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT). Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.”

(TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. SÚMULA 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de relação contratual, aplica-se o disposto no art. 405 do Código Civil, de forma que os juros de mora devem incidir a partir da citação.

2. A teor da Súmula 362 do STJ, tratando-se de indenização por danos morais, o termo a quo da correção monetária é a data da publicação do Acórdão exequendo, no qual foi arbitrado o valor da indenização.

3. Agravo a que se dá parcial provimento, para julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que os juros moratórios incidam a partir da citação e a correção monetária desde a data do arbitramento, qual seja, da publicação do Acórdão.

4. Recurso conhecido e provido em parte.”

(TJ-AM - AI: 40028585020208040000 AM 4002858-50.2020.8.04.0000, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 10/05/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2021)

Por outro lado, sobre a restituição de indébito a correção monetária pelo IPCA-E incide desde a data do pagamento indevido e descontos indevidos e os juros de mora desde a citação (CC, art. 405).

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OMISSÃO DA SENTENÇA A RESPEITO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL.

1. Juros legais e correção monetária constituem matéria de ordem pública, conhecível de ofício pelo julgador, consoante o verbete sumular nº 161 deste Tribunal de Justiça.

2. "Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação ." Verbete sumular nº 254 do STF.

3. A correção monetária visa apenas repor o valor real da moeda e decorre de lei, devendo ser considerada implicitamente incluída na sentença condenatória. Precedentes.

4. Os juros de mora, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação inicial do réu, nos termos do art. 405 do Código Civil e do artigo 240 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.

5. Já a correção monetária, havendo pedido de restituição de valores pagos por força da relação contratual, deve incidir a partir do desembolso, a permitir a reposição do valor efetivamente despendido pelo contratante. Precedentes.

6. Recurso conhecido a que se dá parcial provimento.”

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00608119120188190000 201800280796, Relator.: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 08/05/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL))

Registre-se, ainda, que como os juros de mora vigentes até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 era a taxa SELIC, que já englobava a correção monetária, portanto sobre os valores da indenização por dano moral e da repetição de indébito deverão incidir apenas a taxa SELIC até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 e após a correção monetária deverá ser realizada pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC-IPCA.

Por tais razões, dou provimento parcial ao recurso para reduzir a indenização por danos morais fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde o arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC desde a data da citação até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (01/09/2024), quando deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA.

Noutra parte, a restituição do indébito deverá ser corrigia monetariamente pelo IPCA-E desde a data do pagamento e descontos indevidos até a citação quando deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (01/09/2024), quando deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)